Tribunal: TJDFT
Processo: 0706015-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS DE BUSCA DE ATIVOS. INDEFERIMENTO DE CONSULTA AOS SISTEMAS SREI, CENSEC, CNIB, SIMBA, DIMOB, NAVEJUD, MTE-RAIS E PREVJUD. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação de cobrança, indeferiu o pedido de consulta de bens da parte executada por meio dos sistemas SREI, CENSEC, CNIB, SIMBA, DIMOB, NAVEJUD, MTE-RAIS e PREVJUD, sob o fundamento de que as diligências requeridas eram acessíveis extrajudicialmente ao credor ou se revelavam inadequadas à satisfação do crédito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o exequente tem direito à realização de consultas nos sistemas mencionados como meio de localização de bens penhoráveis do devedor, em atenção ao princípio da cooperação processual.
III. Razões de decidir
3. O credor tem o dever de envidar esforços para localizar bens penhoráveis do devedor, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se à parte exequente em diligências que podem ser realizadas por seus próprios meios.
4. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC), a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e a Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB) não se prestam à pesquisa de bens penhoráveis, além de serem acessíveis extrajudicialmente pelo credor.
5. O Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA) tem por finalidade a identificação de fraudes e movimentações financeiras, não sendo adequado para a constrição patrimonial em cumprimento de sentença.
6. O sistema PREVJUD destina-se exclusivamente a demandas previdenciárias, sendo inadequado para a obtenção de informações financeiras do executado.
7.A plataforma NAVEJUD é voltada à penhora de embarcações, não sendo cabível sua utilização sem indícios concretos da posse de bens dessa natureza pelo devedor.
8. O sistema MTE-RAIS contém informações acessíveis diretamente pelo credor, não sendo necessária a intervenção judicial para a obtenção dos dados pretendidos.
9. O princípio da cooperação processual não exime o credor de diligenciar ativamente na busca de bens penhoráveis, tampouco justifica a realização de pesquisas judiciais sem razoável expectativa de utilidade para a satisfação do crédito.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.